Tribunal: STF
Processo: HC 191281
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Carlos Daniel Cruz da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 587.172/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    “A Defensoria Pública impetra este pedido de habeas corpus em nome de Carlos Daniel Cruz da Silva com a alegação de constrangimento ilegal praticado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ante o acórdão prolatado no Agravo de Execução Penal n. 0000606-27.2020.8.24.0020. 
    Pretende a concessão de medida liminar para que seja reconhecido o direito do sentenciado à remição de 52 dias de sua pena, pela aprovação em duas áreas de conhecimento no ENCCEJA. Ao final, requer a confirmação da liminar. 
    Alega, para tanto, que a aprovação total no ENCCEJA dá direito à remição de 133 dias (mais 1/3): 1.600 horas equivalentes aos 50% da carga horária do ensino fundamental divididos pelas 12 horas de estudo que servem à remição de 1 dia de pena (1.600 / 12 = 133 dias) acrescidos da bonificação de 1/3 pela conclusão do ensino fundamental (1/3 de 133 dias = 44 dias), resultando em 177 dias a serem remidos (fl. 9). 
    Sustenta, portanto, que, no caso concreto, considerando-se que o paciente foi aprovado em duas das cinco áreas de conhecimento, tem direito à remição de 52 dias de pena, e não de apenas 26 dias.” (www.stj.jus.br)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. 
    Nesta Corte, a DPU reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Na espécie, a DPU sustenta que “a tese defensiva ora sustentada é que 50% da carga horária do ensino fundamental equivale a 1.600 horas.”
    Ao julgar o agravo regimental no habeas corpus, registrou o STJ:
    “Na hipótese, apliquei a jurisprudência recente da Sexta Turma, segundo a qual a Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 44/2013, ao mencionar os 50%, dispôs que esses devem incidir sobre as 1.200h para o ensino médio ou sobre as 1.600h para o ensino fundamental, o que resulta em 600h ou 800h, sendo essa a base de cálculo para a remição. (eDOC 2, p. 102)
    Conforme prevê o artigo 1º, I, da Recomendação 44/2013 do CNJ:
    “IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio”.
    Dito isso, em caso de aprovação no ENCCEJA, deve-se considerar 50% da carga horária definida legalmente para o ensino fundamental, que é, atualmente, de 1.600 horas, conforme previsão do art. 4º, II, da Resolução n. 03/2010 do CNE.
    Ademais, se fosse para considerar 50% de 3.200, seria dispensável tratar de percentual. Bastaria registrar que o apenado teria direito à remição tendo como base a carga de 1.600 horas, porque essa é a totalidade da jornada prevista na Resolução 03/2010 do CNE.
    Garantido ao apenado de remir sua pena pelo estudo, tendo como base 50% da carga horária definida, e sendo ela de 1.600 horas, conclui-se que a base de cálculo é a carga de 800 horas. Precedentes desta Corte: HC 173.960, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.12.2019; RHC 173.208, de minha relatoria, DJe 31.3.2020.
    Ante o exposto, denego a ordem.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente